Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimadas as partes sobre as planilhas de cálculos de ID: 21717588 e 21717589, referentes aos valores remanescentes decorrentes da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, o exequente informou não concordar, eis que a douta Contadoria não revisou os cálculos de ID: 12042520 e 12042585 - Pág. 3, referentes aos honorários contratuais (anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS) e da presente execução, respectivamente, os quais geraram os requisitórios de ID: 12042522 - Pág. 1 e 12042587 – Pág.1 (ID: 22327431). O Distrito Federal também impugnou as planilhas, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12, da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. No ID: 22714539, acostou-se parecer da Contadoria Judicial. Quanto à manifestação técnica da Contadoria, os credores sustentam que foram aplicados os parâmetros contidos na cláusula 6 do acordo firmado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6 e reconhecem a ausência de revisão dos cálculos referente aos honorários contratuais e da execução em relação à anuente MÁRCIA GOMES DOS PASSOS (ID: 24486236). Por sua vez, o DF consignou existir “divergência metodológica na apuração do saldo remanescente, pois, esta gerência entende que os juros anteriores ao pagamento devem ser expurgados, e os valores atualizados e posteriormente incluídos os juros anteriormente expurgados e os novos juros.” (ID: 24351551). Diante disso, retornem os autos à douta Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto ao argumento lançado pelo ente distrital ao ID: 24351551 - Pág. 1. Prestadas as informações, às partes. Brasília, 15 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador